Tribunal: TJPA
Processo: 0801545-18.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801545-18.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO SINIBALDI BASILIO

AGRAVADO: MARCELLO PORTO CHAGAS, ALCIENE RODRIGUES PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSINATURAS DO CREDOR, DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTA, BEM COMO DE DUAS TESTEMUNHAS COM OS RESPECTIVOS CPFS. RECONHECIDA AO DOCUMENTO PARTICULAR APRESENTADO A FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 784, III, DO CPC.

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 25/04/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801545-18.2017.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0001427-36.2013.8.14.0026

AGRAVANTE: ROBERTO SINIBALDI BASILIO.

Advogados: Dr. Itamar Goncalves Caixeta, OAB/PA nº 10.613.

AGRAVADOS: MARCELLO PORTO CHAGAS E ALCIENE RODRIGUES PORTO.

Advogados: Dra.

Amanda Oliveira Freitas, OAB/PA nº 14.547-B, e outro.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido efeito suspensivo/ativo interposto por
ROBERTO SINIBALDI BASILIO

contra decisão interlocutória (ID
231995 - pág. 24
)

exarada pelo Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº
0001427-36.2013.8.14.0026
) ajuizada contra
MARCELLO PORTO CHAGAS E ALCIENE RODRIGUES PORTO
, nos seguintes termos:

Recebo a inicial como ação de cobrança, uma vez que o documento apresentado pelo credor não se reveste de título executivo, nos termos do art. 585, II, do CPC, pois para que tivesse tal natureza deveria estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, por ser documento particular e não público. Assim, determino o processamento do feito no rito ordinário. Cite-se o réu para querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze); sob pena de revelia e confissão sob a matéria de fato alegada, nos termos do artigo 285 do CPC.

Em suas razões,
o agravante argumenta acerca da ocorrência de
error in procedendo
, haja vista que o juízo
a quo

não se atentou para a existência das assinaturas de duas testemunhas constantes no verso da última página do referido documento, conforme certificado pela diretora de secretaria (ID 231995 - Pág. 64).

Aduz que o Termo de Confissão de Dívida (ID 231995 - Pág. 8-11) apresentado pelo credor/ora agravante para embasar a execução está assinado pelo credor, ora recorrente, pelo devedor e pelo avalista (Agravados), assim como por duas testemunhas, atendendo ao disposto no art. 784, inc. III do CPC, o que o torna título executivo extrajudicial, não havendo porque ser o feito processado sob o rito do procedimento ordinário.

Requer o deferimento do efeito suspensivo/ativo
ao presente recurso
para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, voltando a demanda a ser processada sob o rito da execução
e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento.

Os autos foram distribuídos, cabendo a mim a relatoria do feito.

Em decisão no ID 249967 - Pág. 1-2, foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Certidão no ID 397058 - Pág. 1 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento
restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para que o juízo
a quo
convertesse o procedimento de execução de título extrajudicial ao procedimento ordinário.

Sem rodeios, está com razão o agravante, pois extrai das provas documentais constantes nos autos que a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0001427-36.2013.8.14.0026), em epígrafe, ajuizada contra
MARCELLO PORTO CHAGAS E ALCIENE RODRIGUES PORTO
, pretendia o pagamento do crédito líquido e certo de R$ 539.887,49 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) fundamentado na Escritura Particular de Confissão de Dívida, conforme se depreende da leitura da petição inicial no ID
231995 - Pág. 2-6.

A probabilidade do direito sustentado pelo agravante à tramitação da Ação por ele ajuizada sob o procedimento da execução revela-se pelo teor da
certidão narrativa da lavra da auxiliar judiciária da vara em questão (ID 231995 - Pág. 64), na qual consta que à exordial foi acostada Termo de Confissão de Dívida, em cujo verso há duas assinaturas pessoais (Claudio Bazilio Pedreira e Elizabeh Ferreira de Sousa) conjuntamente com a declinação de seus respectivos CPF’s.

Da mesma forma, verifica-se do próprio Termo de Confissão de Dívida (ID 231995 - Pág. 8-11) em análise a existência das assinaturas do credor, Roberto Sinibaldi Basilio, do devedor principal, Marcello Porto Chagas, e da avalista Alciene Rodrigues Porto (vide ID 231995 - Pág. 10) e, ainda, corrobora-se a informação de haver assinaturas de duas testemunhas com os respectivos CPFs (vide ID 231995 - Pág. 11).

Desta feita, entendo que o Termo de Confissão de Dívida (ID 231995 - Pág. 8-11) possui força de título executivo extrajudicial, haja vista que se trata de documento particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas como exige o inciso III do art. 784 do CPC,
in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

(...) – grifo nosso.

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que resta demonstrado já que a tramitação da ação pelo procedimento próprio da execução pressupõe a existência de direito de crédito constituído através do título executivo e busca de imediato o seu adimplemento, enquanto que o procedimento comum é rito exauriente que almeja ainda reconhecer o direito reivindicado pela parte na sentença, assim, torna-se manifesta a afronta aos princípios da eficiência e duração razoável do processo, caso mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada,
a fim de determinar
que a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0001427-36.2013.8.14.0026) retorne a ser processada sob o rito da execução ante ao reconhecimento de que o Termo de Confissão de Dívida (ID 231995 - Pág. 8-11) apresentado condiz a um título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inc. III do CPC.

É como voto.

Belém, 05

de abril de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022